Tribunal: TJBA
Processo: 0007577-95.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007577-95.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 224.991.485-00 Advogado(s): APELADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE Advogado(s): A10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, III E VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer nº 0007577-95.2013.8.05.0248, com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, sob alegação de paralisação indevida do processo e abandono da causa. A Apelante sustenta a nulidade da sentença, sustentando que não foi previamente intimada pessoalmente para suprir a suposta falta, embora haja pedido expresso da Defensoria Pública nesse sentido, o que violaria o art. 128, I, da LC nº 80/94, o art. 186, §2º, do CPC, e os arts. 9º e 10 do CPC. II. Questão em discussão: Discute-se se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa ou paralisação, pode ocorrer sem a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, e se sua ausência configura vício capaz de tornar o decisum nulo. III. Razões de decidir: O art. 485, §1º, do CPC, estabelece que, nas hipóteses previstas nos incisos II e III, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias, não sendo suficiente a intimação exclusivamente de seu advogado. Não houve intimação pessoal da Apelante, apesar do retorno do AR com a informação “mudou-se” e da existência de pedido expresso da Defensoria Pública para tanto, o que inviabiliza o reconhecimento da inércia. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento segundo o qual a extinção do processo por abandono da causa exige, de forma cumulativa, a intimação pessoal da parte e a comprovação da inércia após o prazo legal, sendo nula a sentença proferida sem essa formalidade. No caso concreto, não há registro de intimação pessoal da autora, limitando-se o juízo à intimação de seu procurador, circunstância que impede o reconhecimento válido do abandono da causa. A ausência de intimação pessoal constitui error in procedendo, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, fundada nos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0007577-95.2013.8.05.0248, em que figuram como Apelante MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA e como Apelado PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça